Tribunal: STF
Processo: HC 265527
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO-FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, pela prática do crime de peculato-furto na forma tentada (art. 303, § 2º, c/c art. 30, II, do Código Penal Militar).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se busca a aplicação do princípio da insignificância. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A avaliação da ofensividade da conduta criminosa não pode ser dissociada do ambiente castrense, no qual se tutelam valores próprios da organização militar. A prática imputada ao paciente implicou quebra da confiança inerente à relação funcional, circunstância que ultrapassa a mera dimensão patrimonial do ilícito; ou seja, “a conduta do Acusado atentou não somente contra o patrimônio posto sob a administração militar, mas, de maneira ainda mais afrontosa, contra a hierarquia e a disciplina militares a que era submetido”.

    4. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “ainda que o valor [...] seja de pequena monta, obsta a pretensão da impetrante o fato de que o delito em causa (peculato-furto) não se constitui, apenas, em lesão de cunho patrimonial. É modalidade criminosa que também atenta contra a ‘Administração Militar’, o que faz a conduta do paciente ultrapassar os domínios da singela patrimonialidade pública” (HC 104820, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 8/6/2011). 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.